Tribunal: TCU
Processo: 003.393/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades em convênio que teve por objetivo a prestação de apoio financeiro para o aperfeiçoamento do processo produtivo das vacinas e soros hiperimunes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos três recursos de reconsideração interpostos pelos recorrentes acima indicados contra o Acórdão 425/2019-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares em função de ilegalidades na execução do Convênio 2241/2003, firmado entre a Fundação Butantan e o Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ao acolher as razões do relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Ministério da Saúde e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.